Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725095-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CHACARAS RURAIS EULER PARANHOS AGRAVADO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Associação Chácaras Rurais Euler Paranhos contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de conhecimento (proc. no 0700989-66.2023.8.07.0008) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 160424833, págs. 1-2). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na origem, como medida para preservar os seus interesses com a instalação da placa indicativa na entrada do loteamento e no cruzamento da Avenida Central com a Avenida Tenente Antônio João, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. 3. Também tece considerações sobre a necessidade de obrigar a agravada a remover o seu nome na placa que recentemente instalou na região e coloque a nomenclatura correta, qual seja: Núcleo Rural Euller Paranhos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 48229207 e no 48229208). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos 10. As pretensões deduzidas pela agravante dependem de dilação probatória, assim como da demonstração do preenchimento de requisitos administrativos correspondentes, que somente poderão ser analisados em juízo de cognição exauriente, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, apenas com a demonstração do preenchimento das exigências da Lei Distrital no 3.035/2022 e do Decreto no 29.413/2008, bem como do exaurimento das vias administrativas cabíveis, seria possível analisar a probabilidade do direito e o risco de dano grave, não identificados, de plano, no caso concreto. Por fim, não há qualquer urgência que justifique a concessão de antecipação de tutela. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15 Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO